Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO. EXTENSÃO DA REABILITAÇÃO À CONDENAÇÃO PROFERIDA POR JUÍZO DIVERSO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado, de modo que, presentes os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser deferido o pedido.
2. Deve a reabilitação ser analisada pelo Juízo que proferiu o decreto condenatório, sob pena de usurpação de competência, sendo incabível o pedido de extensão da reabilitação às demais condenações proferidas por outros juízos, nos termos do art. 743 do CPP. Precedentes.
3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada.